Tribunal: TJPA
Processo: 0815154-58.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815154-58.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, PARISIENSE INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REQUISITO DE REGULARIDADE FORMAL ATENDIDO. QUESTÃO INOVADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que manteve a fixação de multa diária (astreintes) em R$ 1.000,00 pelo descumprimento de liminar, posteriormente majorada para R$ 1.500,00, considerando o reiterado descumprimento da obrigação de fazer imposta em tutela de urgência, que consistia na locação e instalação de ETE portátil e telas/andaimes de proteção para evitar a queda de pastilhas, em virtude de problemas estruturais em condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o agravo interno deve ser conhecido à luz da regularidade formal do recurso e da ausência de inovação recursal;
(ii) examinar se é cabível a manutenção da majoração das astreintes em razão do descumprimento da liminar deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática não se verifica, uma vez que as recorrentes efetivamente contestaram o decisum, ainda que reiterando argumentos anteriormente apresentados. Preenchido, assim, o requisito de regularidade formal do recurso, permitindo o seu conhecimento parcial.

4.

Não é possível conhecer da tese relativa à violação da Súmula nº 410 do STJ, pois não foi debatida nas razões ou contrarrazões do agravo de instrumento, configurando indevida inovação recursal. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à sujeição de questões, inclusive de ordem pública, à preclusão consumativa, quando não impugnadas oportunamente.

5.

As astreintes têm natureza coercitiva e inibitória, com a finalidade de estimular o cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente, e não de penalizar ou gerar enriquecimento ilícito. O valor arbitrado pelo juízo de origem, majorado de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00 por dia de descumprimento, encontra-se dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente diante do descumprimento reiterado da decisão liminar.

6.

A decisão que fixa ou majora as astreintes não preclui e pode ser revista a qualquer momento, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, como reconhecido pelo STJ.

7.

O pedido da parte agravada de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC é indeferido, pois a interposição do agravo interno não configura, no caso concreto, ato protelatório ou manifestamente infundado, sendo necessária fundamentação específica para a imposição da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.

As astreintes têm natureza coercitiva e inibitória, podendo ser majoradas para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2.

Questões, ainda que de ordem pública, sujeitam-se à preclusão consumativa se não impugnadas oportunamente no processo.

3.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige comprovação de que o recurso é manifestamente inadmissível ou infundado, o que não se verifica automaticamente no caso de improcedência do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 537, § 1º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.004.285/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26/8/2024, DJe 28/8/2024.

·

STJ, AgInt no AREsp nº 2.019.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/9/2022, DJe 4/10/2022.

·

STJ, AgInt nos EREsp nº 2.088.890/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 1/10/2024, DJe 7/10/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815154-58.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: PARISEIENSE INCORPORADORA LTDA

ADVOGADA: KARINA FREIRE MACHI

AGRAVANTE: PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA

ADVOGADA: KARINA FREIRE MACHI

ADVOGADO: VINICIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA

ADVOGADO: MAX AGUIAR JARDIM

ADVOGADO: SYLVIO FONSECA DE NOVOA

ADVOGADA: MARISA DE ALMEIDA MACOLA MARINS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por
PARISIENSE INCORPORADORA LTDA
e
PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA
, contra a decisão monocrática (PJe ID nº 19.977.638), de minha lavra, que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, nesta extensão, negou-lhe provimento, mantendo a multa (astreintes) fixada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA.

Em suas razões, o agravante suscita, em preliminar,

questão de ordem, no sentido de que
“Nos autos originários, as Agravantes nunca foram intimadas pessoalmente acerca da decisão que concedeu medida liminar e determinou o cumprimento de obrigação de fazer com cominação de multa. Portanto, a multa fixada é inexigível, devendo a Agravante ser intimada pessoalmente, nos termos da Súmula 410 do STJ”.

No mérito, reitera as razões anteriormente apresentadas no agravo interno:

1 – CUMPRIMENTO PARCIAL DA LIMINAR –
“As Agravantes cumpriram a primeira parte da liminar, tal como determinado, instalando-se as proteções em torno das duas torres do Condomínio, eliminando os riscos de queda de pastilhas e/ou objetos, afastando, portanto a multa, nos termos do art. 537, §1º, inciso II, do CPC”

2 – JUSTO MOTIVO PARA O NÃO CUMPRIMENTO DA 2ª PARTE DA MEDIDA LIMINAR –
“Trazendo a análise aos autos, tem-se que a obrigação deverá necessariamente ser resolvida, sem qualquer culpa por parte das Agravantes, considerando todas as impossibilidades técnicas de instalar um ETE portátil, impedindo as Agravantes de darem cumprimento à ordem proferida, mas havendo justo motivo, afastando, portanto a multa, nos termos do art. 537, §1º, inciso II, do CPC”.

Neste contexto e após asseverar a existência dos requisitos necessários à implementação, em agravo interno, do efeito suspensivo, requer:

“38. Conclusão. Por essas razões, requerem seja deferido efeito suspensivo à eficácia da r. decisão recorrida, determinando-se a inexigibilidade dos valores fixados à titulo de astreinte até o julgamento final do presente recurso, nos termos do art. 995, CPC.

.............................................................................................................

39. Provimento. Ao final, e em vista de todo o exposto, requer-se seja recebido e processado o presente recurso, e, no mérito, dado provimento, a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso manejado”.

Em contrarrazões (PJe ID nº 21.057.918), a parte agravada pugnou, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso, ante a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, sendo o pleito um
“mero pedido de reconsideração”
. No mérito, manifesta-se pela manutenção da decisão agravada, bem como que seja aplicada a multa descrita no § 4º do art. 1.021 do CPC em seu patamar máximo.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço a inclusão da pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0815154-58.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: PARISEIENSE INCORPORADORA LTDA

ADVOGADA: KARINA FREIRE MACHI

AGRAVANTE: PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA

ADVOGADA: KARINA FREIRE MACHI

ADVOGADO: VINICIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA

ADVOGADO: MAX AGUIAR JARDIM

ADVOGADO: SYLVIO FONSECA DE NOVOA

ADVOGADA: MARISA DE ALMEIDA MACOLA MARINS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, por ausência do requisito da regularidade formal, dada a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão unipessoal.

Ao contrário, verifica-se que foram sim impugnados os fundamentos do ato monocrático, o que autoriza o conhecimento do presente recurso, ainda que as recorrentes tenham insistido em argumentos apresentados anteriormente.

A despeito disto, a matéria sustentada como “questão de ordem” – violação aos termos da Súmula nº 410 do STJ –, não foi objeto de debate nas razões ou contrarrazões do agravo de instrumento. Logo, essa tese se qualifica como indevida inovação recursal.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. REVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É defeso ao STJ examinar, em agravo interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas partes no recurso especial, tendo em vista a inovação recursal e a preclusão consumativa. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso. 3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.285/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

No ponto, cumpre esclarecer a distinção entre matéria de ordem pública e questão de ordem, uma vez que aquela (ordem pública) é questão que envolve interesses coletivos e que visa garantir a correta aplicação da lei e esta (questão de ordem) deve ser entediada como uma prática jurídica em que a parte ou o próprio membro da corte apresenta uma indagação sobre uma situação processual que não tem previsão legal, com o objetivo de esclarecer um ponto e encontrar uma solução, o que não é o caso dos autos.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa, se não tiverem sido objeto de impugnação no momento oportuno:

““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2.015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022 - destaquei).

Desse modo, conheço parcialmente do agravo interno, uma vez que vislumbro a impossibilidade de se conhecer do recurso quanto ao argumento jurídico não apresentado oportunamente –
“
DA INDISPENSÁVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DAS AGRAVANTES – MULTA INEXIGÍVEL – SÚMULA Nº 410 DO STJ”
.

Na parte conhecida, antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do atual recurso, e mais, com relação as assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal.

Conforme destacado, nas razões deste agravo interno, os argumentos se mantem os mesmos, nada mudou, que possa infirmar a decisão ora combatida, limitando-se, em verdade, a reiterar as razões do agravo de instrumento.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

“(...)

Como destaquei na decisão que indeferiu o pedido de liminar, muitos dos argumentos apresentados, já foram analisados e decididos por esta e. 2ª Turma de Direito Privado, quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0804215-87.2021.8.14.0000, que foi publicado com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR – JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO - PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO CONDOMÍNIO – PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO PELO CONDOMÍNIO AGRAVADO – PERIGO DE DANO INVERSO – SITUAÇÃO DE PERIGO IMINENTE -– FIXAÇÃO DE MULTA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR QUE ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar pleiteada na inicial, para determinar que as requeridas providenciassem, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da citação/intimação, a locação e instalação de uma ETE portátil e das telas e/ou andaimes de proteção, a fim de evitar a queda das pastilhas no chão, enquanto perdurar a situação de perigo iminente, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais, por dia de descumprimento, até o limite do valor atribuída a causa, sem prejuízo de outras sanções civis e criminais, inclusive. 2.

Apreciação do Agravo interno em face da decisão de indeferimento do efeito suspensivo prejudicada. Feito devidamente instruído. 3.

Ausente a probabilidade do direito alegado pelas agravantes, face a não demonstração, nesse momento processual, do perigo de dano que, aliás, se caracterizou de modo inverso. 4.

Necessidade de assegurar o bem estar dos condôminos. Laudo técnico realizado pelo agravado, onde se constatou a presença dos vícios estruturais elencados, a exemplo de queda das pastilhas e problemas relacionados a ETE. 5.

Alegação de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. Não comprovação. 6.

Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade de o Juiz impor multa diária ao réu, para que cumpra com sua obrigação. O valor fixado de R$1.000,00 (hum mil reais) mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade. 7.

Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804215-87.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/03/2022).

Dessa forma, o presente recurso deve se limitar a analisar o ponto da decisão recorrida que majorou a “multa por descumprimento da liminar deferida em ID 16568369 para R$1.500,00 reais por dia de descumprimento até o limite do valor da causa”.

No ponto, sobreleva anotar que as astreintes, não foram estabelecidas visando ao seu pagamento, mas, sim, como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação de fazer imposta à agravante, conforme de extrai do próprio conteúdo do comando recorrido:

“Vistos os autos.

O demandante alega reiterado descumprimento da medida liminar (ID 90956094).

Defiro a majoração da multa por descumprimento da liminar deferida em ID 16568369 para R$1.500,00 reais por dia de descumprimento até o limite do valor da causa.

A parte ré deve comprovar, no prazo de 30 dias, a locação e a instalação de uma ETE portátil e das telas e/ou andaimes de proteção, a fim de evitar a queda das pastilhas no chão enquanto perdurar a situação de perigo iminente, sob pena da aplicação da multa arbitrada acima.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos”.

Acerca da fixação do valor da multa, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. (Código de Processo Civil Comentado, 17ª ed. - São Paulo, 2018, p. 1365/1366).

Não pode, todavia, o magistrado descurar-se da relevância do fundamento da demanda e da existência de um justificado receio de ineficácia do provimento final, tampouco dos limites para a fixação do valor, sob pena de se propiciar o enriquecimento ilícito da parte contrária.

No caso específico dos autos, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela e fixou as astreintes no valor de R$-1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, no intuito de compelir as agravantes a providenciar “no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da citação/intimação, a locação e instalação de uma ETE portátil e das telas e/ou andaimes de proteção, a fim de evitar a queda das pastilhas no chão, enquanto perdurar a situação de perigo iminente”.

A parte autora, ora agravada, noticiou o descumprimento da decisão liminar pela requerida, de maneira que o Juízo a quo a intimou para se manifestar sobre a alegação de descumprimento (PJE ID nº 48.261.742).

Desse modo, após o Juízo rejeitar as justificativas apresentadas pela parte recorrente para o reiterado descumprimento da liminar, houve a elevação do valor da multa diária.

Como se evidencia, em que pesem as alegações da parte agravante, entendo que o valor em abstrato fixado pelo d. Juízo a quo se mostra suficiente e compatível com a obrigação determinada, notadamente em razão de a majoração ter ocorrido pelo anterior descumprimento de tutela liminar.

Assim, não merece reforma a decisão agravada.

Desse modo, em tais termos,
CONHEÇO PARCIALMENTE
deste Agravo de Instrumento

e na parte conhecida
LHE NEGO PROVIMENTO,
devendo remanescer in totum a decisão ora recorrida.

É a decisão.

Comunique-se ao ilustre magistrado da causa o teor desta decisão
”.

Ressalto, que a multa que alude o art. 537 do CPC, tem por finalidade estimular o cumprimento voluntário da decisão em prazo exíguo, de forma a garantir a efetividade do processo. Não tem o condão de buscar uma punição.

Além disso, nos termos do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível a majoração do valor imposto a título de astreintes.

Ademais, conforme entendimento do e. STJ, a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada, podendo seus valores ser revistos a qualquer tempo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4º, DO CPC/2015 E 266, § 4º, DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO. VALOR DAS ASTREINTES. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ, amparada no art 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 266, §4º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência de dissídio em Embargos de Divergência, deve proceder às seguintes providências: a) juntada de certidões; b) a apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; c) a citação do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte. No caso, a parte agravante não apresentou cópia do inteiro teor de um dos acórdãos apontados como paradigma (REsp n. 1.967.587/PE). 2. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto.
3. "A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que o valor arbitrado a título de astreintes pode ser revisto, excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante" (AgInt nos EREsp n. 2.021.863/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 30/4/2024, DJe de 6/5/2024). Incidência da Súmula n. 168/STJ.
4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EREsp n. 2.088.890/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 7/10/2024 - grifei).

De mais a mais a questão relativa à impossibilidade fática do cumprimento total da ordem liminar deverá ser melhor apurada no decorrer do processo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório e exercício da ampla defesa.

Desse modo, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora combatida, pois, devidamente fundamentada em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal, bem como o posicionamento consolidado do Colendo STJ.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão recorrida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Por fim, no que toca ao pedido da parte agravada de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, não verifico ter havido qualquer ato de litigância protelatória ou temerária por parte da ora agravante que autorize tal penalidade.

Insta salientar que a multa prevista no aludido dispositivo, além de não ser de aplicação automática, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade do agravo interno ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas.

Nesse sentido se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...] REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 6. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 5. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada. [...]."
( AgInt no AREsp nº 886843/SP. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Data do julgamento: 25/10/2016. Publicação: 10/11/2016). (destaquei).

Com efeito, a meu ver, a hipótese dos autos não se trata de recurso manifestamente inadmissível ou de improcedência evidente dele. Assim, não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Ante o exposto, conheço em parte do agravo interno, e, nesta extensão
, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025